Tribunal: TJDFT
Processo: 0749113-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ROL TAXATIVO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se considerando que o tema “crédito tributário” é objeto de reserva de lei complementar, tal qual dispõe o art. 146, III, “b” da CF/88, o art. 151, II do CTN é taxativo, não permitindo que outras modalidades de garantia do juízo sejam extraídas da norma para o fim de sobrestar a exigibilidade do crédito tributário.
2. A oferta de seguro-garantia não configura medida apta a subsidiar a ordem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Inteligência do Tema 378 do STJ. Todavia, autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, impossibilitando, assim, a inscrição do nome do devedor no CADIN ou em outro órgão de cadastro de inadimplente. De acordo com o Tema 237 do STJ, “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.
3. Além disso, a Portaria n. 378/2019 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal prevê expressamente a possibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal em razão do oferecimento de seguro-garantia dos débitos inscritos em dívida ativa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.